Tribunal: TJBA
Processo: 8077701-12.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8077701-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROBERTO MEDRADO DA SILVA NETO Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 625, § 1º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a fixação de regime mais brando e, subsidiariamente, a concessão de indulto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser conhecida sem a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, requisito objetivo indispensável à sua admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, após o esgotamento das vias recursais. 4. O art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como o art. 303, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, exigem a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória como requisito essencial para o processamento da ação revisional. 5. O ônus de instruir adequadamente a petição inicial com a certidão de trânsito em julgado e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados é do revisionando. 6. A ausência da certidão de trânsito em julgado da condenação impede a aferição da coisa julgada penal e inviabiliza o exame do mérito do pedido revisional. 7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a falta da certidão de trânsito em julgado constitui vício insanável de admissibilidade, impondo o não conhecimento da Revisão Criminal. 8. O parecer ministerial manifesta-se pelo não conhecimento da ação revisional, diante da ausência de pressuposto indispensável à sua admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Revisão Criminal não conhecida. Tese de julgamento: 1. A Revisão Criminal exige, como pressuposto objetivo de admissibilidade, a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de comprovação do trânsito em julgado da condenação impede o conhecimento da ação revisional, independentemente da matéria de fundo suscitada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 625, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; RITJBA, art. 303, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Revisão Criminal nº 0007625-17.2016.8.05.0000, Seção Criminal, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 25.09.2018; TJBA, Agravo Regimental nº 0006524-13.2014.8.05.0000/50000, Seção Criminal, Rel. Desª. Delma Margarida Gomes Lobo, pub. 07.06.2014; TJPE, RVCR nº 0005192-36.2018.8.17.0000, Seção Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 11.10.2022; TJMT, RVCR nº 1008877-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8077701-12.2025.8.05.0000, em que figura, como Requerente, ROBERTO MEDRADO DA SILVA NETO, e, como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09